Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. APLICAÇÃO PRIORITÁRIA. LEI No 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança e condenou o réu ao pagamento de quantia referentes a taxas condominiais vencidas e vincendas, e determinou a correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O apelante sustenta que a sentença violou a convenção condominial ao adotar índices subsidiários previstos na legislação, requerendo a aplicação do IGPM, conforme pactuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a correção monetária das taxas condominiais inadimplidas deve observar o índice previsto na convenção do condomínio ou os critérios legais subsidiários introduzidos pela Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer que, na ausência de convenção entre as partes, a correção monetária deve seguir a variação do IPCA (art. 389, parágrafo único). O art. 1.336, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024, dispõe que a correção monetária e os juros moratórios das taxas condominiais devem obedecer ao que for convencionado entre as partes, aplicando-se os índices legais apenas na ausência de previsão contratual.
4. No caso em apreço, a convenção condominial do apelante prevê expressamente a atualização das taxas condominiais pelo IGPM ou por outro índice definido em assembleia, afastando, portanto, a incidência do IPCA.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 1.336, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954010, 0705959-12.2023.8.07.0008, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 19.12.2024.

(h)